Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor aduziu a ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta corrente, sob a rubrica “débito amortização prejuízo”, nos meses de setembro e outubro de 2018, os quais teriam ultrapassado o limite de 30% de sua remuneração, em desacordo com a sentença proferida nos autos no 0705678-02.2018.8.07.0018. Requereu a repetição do indébito e reparação por dano moral.
2. Trata-se recurso (Id 24458551) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os empréstimos bancários regularmente contraídos não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante.
3. Nas razões recursais, afirma que o banco réu/recorrido promoveu descontos de valores em sua conta corrente sem a devida previsão contratual e em desrespeito a coisa julgada material. Sustenta que as cláusulas que autorizam os descontos são nulas de pleno direito, pois os contratos são anteriores à sentença que limitou os descontos em 30% do valor de sua remuneração (processo no 0705678-02.2018.8.07.0018). Aduz que os descontos realizados pelo banco réu/recorrido afetaram a sua dignidade, lhe acarretando dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrente celebrou 2 (dois) contratos de empréstimo (Id 24458538, p. 3 e Id 24458539, p. 4) junto ao banco réu/recorrido, anuindo expressamente o débito em conta corrente para saldar a dívida, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade nos descontos realizados.
6. Outrossim, verifica-se que os descontos realizados pela instituição ré/recorrida não ultrapassaram o limite de 30% do valor percebido a título de remuneração (extratos – Id 24458515, Id 24458516 e planilha - Id 24458536, p. 7), logo não há que se falar em nulidade/abusividade da cláusula que prevê o desconto dos valores em conta corrente e devolução dos valores retidos.
7. Por fim, não assiste razão ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto o valor debitado em conta corrente foi contratado e autorizado pelo mutuário, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão dos descontos perpetrados pelo réu/recorrido.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).